Tribunal: TJDFT
Processo: 0733083-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733083-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA ANTUNES DE AGUIAR AGRAVADO: FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BATISTA ANTUNES DE AGUIAR objetivando a reforma da decisão agravada que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e gratuidade de justiça por ele feitos. A parte agravante peticionou no ID 75145503 requerendo a desistência do recurso, ante a prolação de sentença na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025 18:37:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador